Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-86.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001005-86.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAQUELINE DE LIMA SILVA - CPF: 045.931.491-26 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SEGURO – AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação declaratória de revisão de cláusula contratual, relativa a contrato de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) saber se a adoção da Tabela Price implica abusividade ou ilegalidade na amortização da dívida; e (iii) saber se os encargos financeiros aplicados, incluindo juros remuneratórios e capitalização, são válidos e compatíveis com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a matéria discutida é predominantemente de direito, e compete ao juiz, como destinatário da prova, indeferir a produção probatória que considerar irrelevante, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

A Tabela Price é método legítimo de amortização de dívidas, usualmente aceito pelo sistema financeiro e pela jurisprudência nacional, não havendo ilegalidade ou onerosidade excessiva em sua aplicação isolada.

5.

A estipulação dos juros remuneratórios não demonstrou abusividade, porquanto não ultrapassou a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da contratação. A capitalização anual, desde que pactuada, é admitida pelo ordenamento, conforme o art. 591 do CC e a Súmula 539 do STJ.

6.

Não restou comprovada a existência de cláusulas abusivas ou a prática de venda casada na cobrança de tarifas ou contratação de seguros, estando as cláusulas contratuais em consonância com a legislação aplicável e presumidamente válidas.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento.

2. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é legítima e não configura abusividade, desde que não demonstrada onerosidade excessiva.

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a comprovação de taxa superior à média de mercado para autorizar a revisão contratual.

4. É válida a capitalização anual de juros quando expressamente pactuada entre as partes."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001005-86.2023.8.11.0055

APELANTE: JAQUELINE DE LIMA SILVA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Colenda câmara:

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
proposta por
JAQUELINE DE LIMA SILVA
contra
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com o objetivo de

reformar a sentença proferida pelo juízo da
5ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra
, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, a rigor, fixou a sucumbência em
10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, aduz a recorrente que
firmou contrato em condições desfavoráveis, especialmente quanto ao método de amortização (Tabela Price), à cobrança de juros excessivos, capitalização indevida de juros, bem como a imposição de taxas e seguros não esclarecidos. Requereu, ainda na inicial, tutela antecipada para manter a posse do bem e evitar inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que foi indeferido.

Impugna a cobrança de taxas por serviços acessórios e seguros, os quais alegam terem sido incluídos de forma dissimulada e sem o devido consentimento, configurando, inclusive, hipótese de venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Com base nesses argumentos, formulou pedidos no sentido de revisar o contrato firmado com a instituição financeira, com a consequente substituição do sistema de amortização Price por Gauss ou SAC, limitação dos juros remuneratórios aos parâmetros legais, afastamento da capitalização anual de juros, e devolução dos valores pagos indevidamente, seja a título de taxas, seja a título de seguros.

Assevera
“o reconhecimento da nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento da prova pericial”.

Diante de todo o exposto, requer o provimento do recurso de apelação, com o reconhecimento da nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento da prova pericial. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na ação revisional, com a readequação do contrato de financiamento firmado entre as partes, a restituição dos valores pagos indevidamente, a exclusão das cláusulas abusivas e a adoção de critérios mais justos para amortização e cobrança de encargos.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas arguindo preliminar de não conhecimento e, no mérito, o desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por Jaqueline de Lima Silva
contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação declaratória de revisão de cláusula contratual ajuizada em face de
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
, relativa a contrato de financiamento de veículo.

Inicialmente, no que tange à preliminar de não conhecimento de recurso, desde já a rechaço.

Isso porque, observa-se que as razões recursais atacam diretamente a decisão ora objurgada, bem como os seus fundamentos.

Quanto a preliminar em razoes de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa, não se verifica qualquer irregularidade no indeferimento da produção de prova pericial.

Trata-se de matéria predominantemente de direito, envolvendo interpretação contratual e verificação da legalidade de cláusulas usuais em contratos de adesão bancários. Conforme disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a necessidade e a utilidade das provas requeridas.

Ademais, o juiz é o titula da prova, ele é quem deve avaliar dentro de sua discrição a necessidade ou não daquela prova que entender desnecessária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ILEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 .
O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão . Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. 3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC . 4. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. 5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC
. 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC. (TJ-MT 00007569120188110035 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Em mérito, o recurso não comporta acolhimento.

A adoção da Tabela Price como método de amortização é amplamente aceita na jurisprudência pátria, não havendo, por si só, ilegalidade ou abusividade em sua utilização. Trata-se de método regularmente aplicado no mercado financeiro, e sua eventual onerosidade não implica, automaticamente, nulidade ou revisão contratual, especialmente na ausência de comprovação de vício de consentimento ou desequilíbrio concreto entre as prestações pactuadas.

Assim constou no contrato ora pactuado:

No tocante aos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que sua limitação só se justifica quando demonstrada a abusividade em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, o que não foi comprovado nos autos.

Ademais, a capitalização anual de juros, desde que pactuada, é admitida pelo ordenamento jurídico (art. 591 do Código Civil c/c Súmula 539 do STJ), sendo certo que a autora não logrou demonstrar a ausência de cláusula autorizativa no contrato celebrado.

Nesse sentido a vertente sumular n°. 382 do STJ:

“Súmula 382 do STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA - MÉRITO - ABUSIVIDADE DO CONTRATO BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória. A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Em relação aos juros remuneratórios, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530-RS, que seguiu o rito para processos repetitivos, restaram fixadas as seguintes orientações quanto à aplicação de juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do Código Civil; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade. No tocante a cobrança da tarifa de cadastro, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(N.U 1024731-15.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

No que diz respeito à cobrança de tarifas e seguros, não ficou evidenciada qualquer irregularidade. A mera alegação genérica de cobrança indevida, desacompanhada de elementos probatórios que infirmem a legitimidade das cobranças, não é suficiente para invalidar cláusulas contratuais presumidamente legítimas.

Ademais, as folhas de seguro foram feitas em paginas separadas, a meu sentir, não havendo nenhum elemento de venda casada.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025